Tribunal: TJDFT
Processo: 0717084-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL. ELEMENTOS DOCUMENTADOS.. ARTIGO 7o, XIII, XIV E §11 DO ESTATUTO DA OAB. SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DE ACESSO POR ADVOGADO AOS DADOS DA INVESTIGAÇÃO. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. INVESTIGADO SOLTO. PRAZO IMPRÓPRIO. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu o acesso aos elementos probatórios não documentados no inquérito policial.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acesso aos autos de inquérito policial foi deferido de forma a obedecer a legislação em vigor e se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula Vinculante n. 14, é garantido o acesso aos autos de inquérito policial à defesa, ressalvado os procedimentos ainda não documentados.
4. Mostra-se correta a decisão do magistrado que não concede acesso ao advogado de defesa ao teor de elementos probatórios ainda não documentados no inquérito policial, como o teor dos dados extraídos de aparelho telefônico que ainda estão sob investigação e análise.
5. O tempo de tramitação das investigações, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo, assim, ser prorrogado, a depender da complexidade das diligências a serem cumpridas, sem que haja ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser reconhecido.
IV. DISPOSITIVO
4. Ordem conhecida e denegada.